Tribunal: STF
Processo: Pet 7614
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-12
Data de publicação: 2018-06-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA – PREFEITO – RENÚNCIA – PERDA DE OBJETO. A renúncia ao mandato por Chefe do Executivo municipal esvazia a pretensão de obter-se a concessão de efeito suspensivo a extraordinário formalizado em processo revelador de ação de impugnação de registro de candidatura, descabendo direcioná-la para preservar o mandato de Vice-Prefeito eleito, admitido na condição de assistente.